Tribunal: TJSP
Processo: 2157598-51.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e taxas de lixo e de sinistro de 2017 a 2020 – Município de Campinas – Juízo de Macaubal - Juiz que suspende a execução por 90 dias com o fim de prévia tentativa de acordo extrajudicial, protesto ou inscrição no CADIN, conforme Cartilha editada pela Corregedoria Geral de Justiça do TJSP – Não cabimento, pois: a) a inicial contém todos os requisitos do art. 6o

Ementa:
AGRAVO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e taxas de lixo e de sinistro de 2017 a 2020 – Município de Campinas – Juízo de Macaubal - Juiz que suspende a execução por 90 dias com o fim de prévia tentativa de acordo extrajudicial, protesto ou inscrição no CADIN, conforme Cartilha editada pela Corregedoria Geral de Justiça do TJSP – Não cabimento, pois: a) a inicial contém todos os requisitos do art. 6o da LEF, de modo a possibilitar a ordem de citação (LEF, art. 7o, I); b) Lei Especial no 6.830/80 que não prevê tais medidas, não podendo ser contrariada por ato normativo infralegal; c) a fase administrativa de cobrança já foi superada, não podendo ser renovada, sob pena de violar o princípio de acesso à Justiça – Precedentes desta Corte - RECURSO PROVIDO.